Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702102-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DIANA MUNIZ DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inadmissão de Apelação no Juízo de Origem – Intempestividade – Embargos de Declaração Não Conhecidos – Não Interrupção do Prazo Recursal – Competência do Juízo Ad Quem – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. A simples alegação de prejuízos ao agravante, consubstanciada tão somente na manutenção da decisão agravada, a qual negou processamento à Apelação interposta pelo agravante, desprovida de qualquer arrazoado, revela-se insuficiente para a concessão do efeito suspensivo pretenso. Ante a ausência de fundamentação idônea, apta a demonstrar a ocorrência de risco concreto de dano grave, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação e submissão da questão ao colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator